Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, indeferir a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na ação indenizatória, se o réu (segurado) denunciar à lide a seguradora, esta poderá ser condenada, de forma direta e solidária, a indenizar o autor da ação.

3. Embora a litisdenunciada seja uma Associação de Serviço de Proteção Veicular e não uma seguradora, é fato que o contrato firmado entre o apelante e a litisdenunciada possui a mesma finalidade, qual seja, a de proteger o veículo, com a contratação de valor delimitado em caso de dano ao automóvel de terceiro.

4. A solidariedade resulta na possibilidade de a vítima pleitear o pagamento da indenização tanto do réu/apelante quanto do litisdenunciado/associação, podendo optar por cobrar de um ou de ambos, o que gera, inclusive, maior efetividade da tutela jurisdicional.

5. Recurso conhecido e provido.